Tribunal: TJES
Processo: 5005288-68.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005288-68.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL SAUL LEVY

COATOR: 1 vara criminal Guarapari

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005288-68.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL SAUL LEVY

COATOR: 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI
Advogado do(a) PACIENTE: BRUNO E SILVA TEIXEIRA - ES22977-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – REQUISITOS PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA. 1 –
Não encontra amparo a ordem pretendida em favor da paciente, quando o decreto prisional combatido se mostra devidamente justificado e fundamentado nos indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como na necessidade de garantia da ordem pública pela reiteração criminosa, uma vez que o paciente inclusive foi preso usando tornozeleira eletrônica. 2 –
Demonstrada a tramitação regular da ação penal, não há que se falar em excesso de prazo
. 3 - Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rafael Saul Levy, preso preventivamente por ter supostamente praticado os crimes previstos nos artigos 33, caput, 35 e 40, incisos IV, da Lei n. 11.343/06.

O
i
mpetrante afirma, essencialmente, que o constrangimento ilegal advém do excesso de prazo para a formação da culpa, haja vista que o paciente se encontra preso há quase 01 ano e ainda não se encerrou a instrução criminal.

Decisão de indeferimento do pedido liminar (ID. 13132573).

Informações prestadas (ID. 13270834).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do 6º Procurador de Justiça Criminal Dr. Sócrates de Souza, pugnando pela denegação da ordem pretendida (ID. 13298823).

É o relatório.

Em mesa para julgamento, nos termos do artigo 249 do RITJES.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005288-68.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL SAUL LEVY

COATOR: 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI
Advogado do(a) PACIENTE: BRUNO E SILVA TEIXEIRA - ES22977-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rafael Saul Levy, preso preventivamente por ter supostamente praticado os crimes previstos nos artigos 33, caput, 35 e 40, incisos IV, da Lei n. 11.343/06.

O impetrante alega, em essência, que o constrangimento ilegal decorre do excesso de prazo para a formação da culpa, considerando que o paciente está preso há quase um ano, sem que tenha sido concluída a instrução criminal.

Diante desses fundamentos, requer o relaxamento da prisão preventiva.

Do contexto fático extraído da denúncia, tem-se:

“
Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 14 de abril de 2024, por volta de 23h28min, na Rua 3, nº 15, Bairro Balneário Meaípe, ao lado da Distribuidora Simões nesta Comarca, os denunciados acima qualificados, agindo de forma livre e consciente e em comunhão de desígnios, venderam, traziam consigo e tinham em depósito substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo e fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, bem como se associaram para a prática desses delitos.

Narram os autos que policiais militares realizavam patrulhamento preventivo, quando receberam informações de colaboradores, que noticiaram que traficantes de drogas estavam utilizando um imóvel situado na Rua Três, ao lado da Distribuidora de Bebidas Simões, Bairro Meaípe, para essa atividade ilícita.

Destarte, os policiais prosseguiram até o local indicado e montaram ponto de observação, de onde foi possível visualizar o denunciado Tiago Bodart Vicente acessar uma casa abandonada e chamar pelo réu Rafael, pedindo 1 grama de PAC (haxixe) para “levar para o cliente” que estava esperando na orla de Meaípe.

Feita a abordagem do denunciado Thiago, encontraram com ele 1 bola de haxixe (PAC), além de uma chave.

Cientes da presença policial, os demais réus se trancaram num dos quartos do imóvel acima referido.

Diante da situação flagrancial, os policiais visualizaram drogas através de uma porta de vidro que guarnecia o imóvel, tendo o réu Thiago afirmado aos policiais militares que foi até o local buscar drogas.

Na sequência, o imóvel foi aberto com a chave que estava com o acusado Thiago e foram apreendidos em cima de um colchão 2 bolas de haxixe, 3 pinos de cocaína, 1 balança de precisão e R$844,00 em espécie.

No quarto em que os denunciados se trancaram, encontraram com o réu Rafael 1 porção de haxixe e com o réu Vinicius 1 papelote de cocaína no bolso da bermuda dele.

Em seguida, encontraram no forro do gesso 14 munições calibre 380 intactas e no forro da varanda 1 pistola Taurus, calibre 380, alimentada com 18 munições intactas, além de 1 espingarda de ar comprimido no outro quarto.

Importante destacar que todos os réus são conhecidos da guarnição policial e que o réu Rafael, inclusive, estava utilizando tornozeleira eletrônica, em razão de crime da mesma espécie que cometeu.”

Por imposição das regas processuais, é sabido que a prisão preventiva carece de fundamentação na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria -
fumus commissi delicti -
e que estão previstos na parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ao analisar as alegações do impetrante sob cognição exauriente, não vislumbro fundamentos que justifiquem a modificação do entendimento anteriormente adotado.

Verificam-se indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, além da necessidade de garantia da ordem pública, demonstrada pelo fato de que o paciente estava sob monitoramento eletrônico quando voltou a delinquir.

Quanto ao argumento de excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, extraio das informações prestadas pela autoridade coatora
de
que o patrono anteriormente constituído renunciou ao mandato, sem comprovação de comunicação ao juízo, o que demandou a adoção dos trâmites legais até a apresentação da resposta à acusação pela Defensoria Pública e, posteriormente, a constituição de novo advogado.

Ademais, verifico que o Ministério Público já se manifestou sobre as respostas à acusação de todos os réus, estando os autos prestes a serem analisados pelo Magistrado, que deverá deliberar sobre as teses apresentadas e, eventualmente, designar audiência de instrução e julgamento.

Ressalte-se que não há indícios de desídia atribuível à atuação estatal e também que se trata de ação penal com pluralidade de réus e de patronos distintos, circunstância que, por si só, impõe uma tramitação mais morosa.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, denego a ordem pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)